Tribunal: TJES
Processo: 0004651-37.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004651-37.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FERNANDO HOFFMANN e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004651-37.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDO HOFFMANN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (QUATRO VEZES). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA (PANDEMIA). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TENTATIVA BRANCA. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO (2/3). CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa em face de sentença que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o acusado pela prática de quatro crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, do CP). Os fatos ocorreram em 2020, quando o apelante efetuou disparos de arma de fogo contra guarnições da Polícia Militar e utilizou um veículo para tentar atropelar agentes públicos. O Ministério Público busca a majoração da pena-base, aplicação da fração mínima pela tentativa e reconhecimento do concurso material. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos, o redimensionamento da pena e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; (II) analisar a ocorrência de nulidade por quebra da cadeia de custódia; (III) definir a adequada fixação da pena-base e incidência de agravantes; (IV) estabelecer a fração de redução pela tentativa em caso de crimes incruentos; e (V) determinar se a conduta configura concurso formal ou material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal do Júri decide por íntima convicção, e seu veredicto apenas comporta anulação quando for integralmente dissociado do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

4.
A prova testemunhal dos policiais militares e das testemunhas civis, aliada aos laudos periciais de danos, oferece suporte suficiente para a condenação, respeitando a soberania dos veredictos.

5.
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de efetiva adulteração ou manipulação da prova, não bastando a mera ausência de coleta de todos os projéteis para anular o julgamento.

6.
A exasperação da pena-base justifica-se pela culpabilidade intensa (agressão a múltiplas viaturas) e pelas circunstâncias do crime (disparos em via pública habitada que atingiram residência de terceiro).

7.
O afastamento da agravante da calamidade pública (pandemia) é necessário quando não demonstrado que o agente se aproveitou da crise sanitária para facilitar a execução do delito.

8.
A tentativa branca ou incruenta, na qual as vítimas não sofrem lesões corporais, impõe a aplicação do redutor máximo de 2/3 (dois terços), pois o iter criminis ficou distante da consumação.

9.
O reconhecimento do concurso material é imperativo quando o agente, mediante pluralidade de condutas, renova o desígnio tático ao enfrentar individualmente cada guarnição policial em pontos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Conselho de Sentença apoiada em versão probatória plausível não caracteriza julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

2. A aplicação da agravante do art. 61, II, "j", do CP (calamidade pública) demanda prova do nexo causal entre a situação pandêmica e a conduta criminosa.

3. Na tentativa branca, o distanciamento da consumação justifica a incidência da fração redutora máxima prevista no art. 14, II, do Código Penal.

4. Caracteriza concurso material a conduta de disparar contra diferentes guarnições policiais em momentos e locais distintos, evidenciando desígnios autônomos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, arts. 14, II, 33, 59, 61, 69 e 121; Código de Processo Penal, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2024.

STJ, AgRg no RHC n. 182.310/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.05.2024.

STJ, AREsp n. 2.462.502/DF, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 02.04.2024.

STF, Tema 1.068 (Execução imediata de condenação pelo Júri).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO HOFFMANN
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos V e VII c/c artigo 14, inciso II (quatro vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
id. nº 16580297
), o Ministério Público requer a majoração da pena-base mediante valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime; a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3); e o reconhecimento do concurso material de crimes (artigo 69 do CP).

Também na forma das razões recursais (
id. nº 17035688
), a defesa do réu busca a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena com afastamento de maus antecedentes, exclusão da agravante da pandemia, redução da fração do concurso formal para 1/6 e a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões do Ministério Público (
id. nº 18044975
) e da defesa (
id. nº 16580317
), pugnando pelo desprovimento dos recursos das partes adversas.

Parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Altamir Mendes de Moraes pugna pelo conhecimento de ambos os recursos, desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial (
id. nº 18145237
).

É, em síntese, o relatório. À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Dando sequência, convido o doutor Marcelo Miguel
para
sustentação do item 5, Relatoria, Desembargador, Fernando Zardin
i
.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL MONTEIRO:-

Excelentíssimo presidente desta Igreja Câmara Criminal, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Excelentíssimo relator, Desembargador Fernando Zardini.

Ressalto desde já a minha satisfação em rever vossa excelência aqui, novamente, na primeira Câmara. Cumprimento os demais desembargadores que
se fazem aqui presentes esta tarde, o douto representante do Ministério Público.
Cumprimentar a Luciana, em nome de todos os servidores, que sempre atende a advocacia com muita excelência e carinho. Cumprimento todos os meus colegas advogados aqui, que se fazem presentes. Eu quero dizer que hoje estamos diante da nata da advocacia criminal capixaba, com toda certeza. Grandes colegas
com notório saber jurídico que farão suas sustentações orais aqui,
cumprimentar os estudantes de direito que se encontram aqui presentes, dizer que
é aqui que o direito toma corpo, exala odor, e foi assistindo
a uma sustentação oral, nesta Câmara Criminal, inclusive,
presidida pelo desembargador Pedro, que eu decidi me tornar advogado.

Foi quando eu larguei a assessoria de juiz e falei, agora eu tenho que advogar, porque eu preciso fazer isso. Me senti naquele dever. E realmente foi aqui que eu
Fiz a minha primeira sustentação oral e foi aqui que eu vi a
minha primeira sustentação oral. Então sempre é uma grata satisfação ter os estudantes de direitos acadêmicos aqui. Falo também como ex-professor de direito de muitos anos, que eu fui lá em São Mateus. Cumprimento eventuais familiares que estejam aqui presentes. Muito boa tarde.

A hipótese subjacente à presente apelação, ela desafia as leis da física.
E quando eu falo em desafiar as leis da física, a gente poderia até trazer
aqui a lei da gravitação universal de Isaac Newton, no livro
“Principia”, e dizer que é curioso tudo o que aconteceu aqui, e passo a enumerar muito respeitosamente os elementos que evidenciam em caráter inelutável, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos atinentes a este
julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em que Fernando Hoffman
foi condenado em provas literalmente contraditórias.

E, como sempre inicio, inclusive nos meus júris, eu sempre começo o
processo pelo começo, pelo boletim de ocorrência. E aí se atentem. Lerei um trecho: “motoristas desembarcaram para tentar a abordagem, foram efetuados vários disparos de armas de fogo contra essas guarnições, alegando que o meu cliente efetuou diversos disparos de armas de fogo contra as guarnições policiais. Eram três guarnições, cada um em uma respectiva viatura, composta por dois policiais em cada viatura.

E alegam que uma das viaturas, e aí eu já ressalto, a viatura que estava no meio,
então imaginem, são três viaturas, inclusive há reprodução simulada dos
fatos juntada pela defesa, que foi gravada no local dos fatos,
as três viaturas, isso é uníssono entre os policiais, estariam enfileiradas,
uma atrás da outra, elas entraram na rua juntas.

O veículo que seria, supostamente, atingido porque foi um dos vários
disparos de arma de fogo que o meu cliente teria efetuado contra a guarnição policial, um único disparo teria acertado a segunda viatura.

E quando peguei esse processo, eu falei assim, ué, mas tá faltando alguma coisa aqui.

Vamos lá.

O policial falou que revidou com dois disparos com a MT-40
Famai. O outro falou que efetuou mais 4 (quatro) disparos com
a pistola Taurus. O outro falou que efetuou 10 (dez) disparos
com a Glock. O outro falou que deu 4 (quatro) disparos com outra Glock.
E depois o Magalhães ainda deu mais 15 (quinze) disparos, totalizando 44
disparos de arma de fogo contra o meu cliente.

E um detalhe, a Lucélia, que era a senhora que estava ao lado do meu cliente, foi atingida no olho aqui. Mas não teve denúncia do Ministério Público para a Lucélia, não. Ficou impune essa situação. Só faltou a Lucélia ser acusada junto com o meu cliente, inclusive, nesse caso.

E eu me perguntei o seguinte: primeira coisa, eu peguei o laudo porque eu não participei da fase embrionária, nem das investigações, nem da fase judicial, eu só fiz o júri. E falei assim: eu acho que esses policiais, e até o meu cliente, eles deveriam estar utilizando algum tipo de cápsula ou até projétil biodegradável, porque tem 44 disparos, todas de armas que ejetam os projéteis. Ou seja, o projétil sai, a cápsula é ejetada.

A pergunta que faço, cadê esses projéteis? Cadê as cápsulas? Que os policiais utilizaram mesmo ali, que dispararam? Cadê o projétil que acertou a viatura? E já faço uma ressalva.

A viatura que teria sido atingida seria a viatura que estava no meio, a 40, 46. Só que o meu cliente, o disparo de arma de fogo, o único que teria sido teria atingido ali a viatura de forma direta no para-brisa, o disparo de arma de fogo atinge o carona, mas o carona não estava na hora, tá? Ele já tinha desembarcado do veículo, porque ele foi muito ágil. Então ele desembarcou do veículo, o disparo teria acertado esse para-brisa, atravessado o banco do carona frontal, atravessou o banco de trás e sumiu.

E cadê o projétil? Pelo menos esse. Porque aí o perito,
no júri, ele chegou e falou, não, mas os projetos
podem ter caído porque acertou dentro do motor. E o que está dentro da viatura?
Porque tem orifício de entrada e não tem orifício de saída.
Porque deveria ter saído pelo porta-mala. Cadê esse projétil?
Pelo menos esse. Para poder fazer exame balístico com a arma
que foi apreendida, que foi descartada pelo meu cliente
a ntes dos fatos.

Há uma reprodução simulada dos fatos, gravada pela defesa, bem como uma perícia técnica realizada por perito em criminalística, que evidencia e comprova ser impossível, e aqui é física, seria como se a gente fizesse um direito comparado aqui do direito civil, quando temos um laudo médico e quando temos a prova testemunhal.

E no direito civil é muito simples, normalmente. Temos um laudo
que evidencia determinado fato. E temos a prova testemunhal.
E o que é necessário fazer? Confrontar estes elementos.

No caso invertente, a prova pericial
produzida pela defesa, diferentemente daquela produzida pela Polícia Civil,
comprova que era impossível, não vou falar nem
parcialmente possível, impossível, os disparos
de armas de fogo terem sido efetuados pelo meu cliente na forma como
eles narraram.

Prosseguindo, na análise feita aqui até pelo perito, há no,
Falarei aqui: ID 1658-01-62, que é o parecer técnico do perito Roberto Carlos Mezzaniella, um croquis de como teria acontecido a situação, tal qual narrado pelos policiais. E coincidindo, logicamente, com onde os disparos teriam acertado as
viaturas. Demonstrando ser impossível, pelo menos deveria ter um
disparo de arma de fogo no para-brisa do carro do meu cliente para poder
ter atravessado aonde supostamente eles alegam.

Inobstante a isso, existe um fato estranho. Nesse processo, infelizmente, algo de estranho aconteceu. E há um detalhe importante. O carro do meu cliente para em frente ao pedágio da Eco 101, que deve ter no mínimo
umas cinquenta video câmeras de vídeo monitoramento, além das câmeras
que fazem a fiscalização da rodovia para quem fura o pedágio.

Aí eu pergunto, foi pego essas câmeras?
Não. Por que não foi pego essas câmeras? A quem interessava
não pegar essas câmeras no local?

E aí um fato estranho, no ID 1658-01-89, eminente relator. No dia 5 de outubro de 2020, a Polícia Militar oficia ao delegado titular da 18ª Regional, falando o seguinte, considerando que a viatura policial-militar de prefixo RP 4046, que é a viatura do meio, que teria sido atingido no banco, Aí fala o chassi. Envolveu-se em ocorrência e foi alvejada por três disparos de arma de fogo, sendo uma na coluna, ele fala aqui
os locais, no dia 4 de julho, solicita a vossa senhoria, caso não
haja nenhum impedimento, que seja realizado perícia na referida viatura.

Caso houver possibilidade de realizar a perícia,
solicito contato prévio. Só que esse ofício foi expedido no dia 5 de outubro de 2020 e a perícia da Polícia Civil é datada de quando? A perícia da Polícia Civil, estranhamente, é datada do dia 7 de julho de 2020.

Aí, peraí, opa! O perito data a perícia dele no dia 7 de julho de 2020, mas a Polícia Militar tá pedindo pra realizar a perícia em outubro. O que aconteceu? Eu não vou nem entra no detalhe aqui da cadeia de custódia, porque não preservaram nada aqui, inclusive, não só pelo fato de não ter encontrado absolutamente nenhum projétil.

Então, há aqui a prova, e muitas vezes se fala,
mas a defesa tem que trazer essa prova para dentro dos autos. Trouxemos. Nós trouxemos. Mas, infelizmente, ela foi ignorada. E parcialmente ignorada porque, das supostas seis vítimas, houve a absolvição com relação a duas. E aí que mora também a contrariedade à prova dos autos.

Há também uma perícia que demonstra que a arma que estava com o meu cliente possui danos. Danos possivelmente provocados inclusive por uma queda no chão. Que ele alega que teria dispensado a arma, abaixado a cabeça e acelerado. Tanto é que a Lucélia teve o seu olho atingido e o meu cliente não. E a
reprodução simulada de fatos juntado aos autos, eminente relator, que até conversei com vossa excelência quando fui despachar, Ela evidencia a rua, é muito estreita, muito estreita mesmo, eu tô falando de uma rua que é aproximadamente metade dessa sala. É uma mão de via dupla, uma indo e uma voltando. E que
foi quase impossível, foi um milagre meu cliente ter saído vivo, diante desses 44
disparos realizados pela polícia. Um milagre, tá?

Prosseguindo, portanto, nós requeremos a nulidade deste julgamento para que meu cliente seja submetido a novo julgamento em razão da contrariedade à prova, prova constante dos autos.

Inclusive, Desembargador, foi até triste para mim, porque o advogado é cobrado.
Na outra semana, ou duas semanas depois, aquele caso daquele policial
que matou um rapaz lá em Pedro Canario, algemado para as costas, ele sai absolvido do tribunal do júri. E aí a sensação de impunidade, e o meu cliente ficou assim, Marcelo, eu estou revoltado. Tem vídeo do cara matando
o rapaz algemado para trás. E ali eu juntei, está juntado
aqui também, está Desembargador Zardini. O boletim de ocorrência é falso que
a polícia fez na época, falando que não tinha acontecido aquilo. Aquilo ali foi porque
um rapazinho ficou filmando a tela das câmeras da casa dele e a imagem e os vídeos vazaram.

Adentrarei aqui apenas na questão da dosimetria da pena.
Entendemos que foi indevida a valoração dos antecedentes criminais em razão
do grande lapso temporal decorrido. Na medida em que as penas foram extintas,
inclusive em 2017, não há qualquer correlação de fato novo.

E também a defesa requer a correção da fração no que tange à diminuição de pena pela tentativa incruenta, na medida em que nenhuma vítima foi atingida, supostas vítimas foram atingidas, então somente ali o dano material relativo aos veículos.

E também requeremos a retirada da qualificadora relativa ao Covid-19, uma vez que não houve de forma concreta provas de que o agente, no caso o Fernando, teria se valido da pandemia para a prática do crime. Ou seja, essa qualificadora tem qual conotação?

Suponhamos que o supermercado daquela comunidade estaria fechado por causa da pandemia, aí ele vai lá e invade o supermercado. Ele aproveita que as pessoas não estão na rua como subterfúgio para poder praticar um crime.

Quanto ao recurso do Ministério Público, que existe a apelação do Ministério Público, o Ministério Público está pedindo para aumentar a pena do meu cliente. Ele alega que as circunstâncias do crime são desfavoráveis. Eis que os ofendidos são militares e se encontravam no exercício de suas funções, estando parecidos com o MP. Mas isso é inerente à própria qualificadora, que já está sendo reconhecida,
e configuraria o odioso

b
is
in idem
.

Não obstante, Depois eles atrasam aqui que a culpabilidade
é intensa e altamente reprovável porque o crime foi praticado da pandemia, mas também já foi reconhecida a qualificadora da pandemia no processo.

No que tange à culpabilidade, ele alega, o juiz colocou que a culpabilidade é normal à espécie, eles alegam assim, ao atirar diversas vezes contra policiais militares, recusando-se a acatar a voz de abordagem. Mas é justamente isso que é inerente ao próprio tipo penal.

E o motivo do crime é justamente, até o que eles falam aqui, já foi reconhecido como agravante na fase de sentença. E eles até quiseram colocar que o comportamento da vítima deveria ser valorado negativamente, mas o comportamento da vítima não influenciou.

E, por fim, no que tange à situação que o Ministério Público requer, o reconhecimento do concurso material, entendemos que havia só um desígnio para tanto, na medida em que foi reconhecido o concurso formal próprio de crimes,
que foi o mais acertado.

Na medida em que o único desígnio era qual? Sair da ação policial, caso Vossas Excelências não entendam, pelo reconhecimento do pleito defensivo no que tange à novo júri.

E, por fim, requeiro a revogação da prisão preventiva do meu cliente,
em razão da ausência de contemporaneidade, já que os fatos são de 2020,
meu cliente já está preso há 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, e requerendo, desde já, a juntada das notas taquigráficas.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o doutor Marcelo, que realmente deixou comigo um aguentado memorial, inclusive com o seu aldo pericial, com o qual ele se referiu, e ele traz aqui alguns elementos que gostaria de melhor examinar. Então, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, os autos irão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

com

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO HOFFMANN
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos V e VII c/c artigo 14, inciso II (quatro vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, por volta das 00h57min do dia 04 de julho de 2020, na Comunidade Paulista, São Mateus/ES, o apelante, movido por
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra guarnições da Polícia Militar em serviço, não consumando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas razões recursais (
id. nº 16580297
), o Ministério Público requer a majoração da pena-base mediante valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime; a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3); e o reconhecimento do concurso material de crimes (artigo 69 do CP).

Também na forma das razões recursais (
id. nº 17035688
), a defesa do réu busca a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena com afastamento de maus antecedentes, exclusão da agravante da pandemia, redução da fração do concurso formal para 1/6 e a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva

restou demonstrada através do boletim unificado, relatório final de inquérito policial, laudos periciais, auto de apreensão de arma de fogo e munições, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo de exame de lesões corporais e Laudo médico,

bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria

do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu negou

a prática delitiva.

Ao contrário, as testemunhas arroladas pela acusação atestaram a autoria do réu, conforme será a seguir evidenciado.

A testemunha civil Cristina Bernardino relatou que, momentos antes da chegada da polícia, o réu a ameaçou, afirmando que dispararia contra o seu rosto, vindo efetivamente a efetuar disparos que atingiram a janela do seu quarto e a cabeceira da sua cama.

Com a chegada das guarnições, a agressividade do acusado redirecionou-se aos agentes públicos. O policial Edilton Neres dos Santos narrou que, ao avistarem o veículo Chevrolet Astra de cor preta, este vinha na direção das viaturas já efetuando disparos antes mesmo de qualquer abordagem.

No mesmo sentido, o policial Erivan de Oliveira Lucena afirmou que, ao abrir a porta da viatura, percebeu um estampido direcionado ao veículo, o qual atingiu o vidro da patrulha.

O militar Geovani de Jesus Silvares confirmou que os disparos começaram no momento do desembarque das equipas, forçando o revide para cessar a agressão, enquanto Renan Favarato Araújo reforçou que a ordem de paragem não foi acatada, sendo os militares recebidos a tiros.

Além do uso de arma de fogo, os depoimentos evidenciam que o réu utilizou o próprio automóvel como instrumento de ataque. A vítima Diego Magalhães Barros relatou que o réu tentou atropelá-lo deliberadamente enquanto estava no caminho do veículo, obrigando-o a saltar para a calçada para evitar o impacto. Esta tentativa de atropelamento foi corroborada por Leandro Borges dos Santos, que descreveu que o condutor acelerou o carro na direção de Magalhães enquanto investia contra as equipas.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção,

manifestou-se

livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo,

pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Pena-base corretamente fixada. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 09/08/2023).

Ademais, existindo duas vertentes probatórias, a técnica assistencial apresentada pela defesa e a pericial oficial corroborada por robusta prova testemunhal da acusação, compete exclusivamente aos jurados optar por aquela que considerarem mais verossímil. No caso, seis policiais militares descreveram, com clareza e harmonia, a agressão sofrida partindo do veículo do apelante. O acolhimento da tese acusatória não configura arbitrariedade, mas exercício da íntima convicção do Conselho de Sentença.

Sobre a aventada quebra da cadeia de custódia, não verifico nulidade apta a invalidar o julgamento, pelas razões a seguir.

Segundo entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a

quebra de cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova até o momento em que levada à análise do Magistrado, de tal modo que qualquer interferência pode acarretar em sua imprestabilidade.

Contudo, é necessário que a defesa indique e comprove a existência de possível adulteração na prova produzida a fim de que sua eficácia seja questionada, o que não ocorreu no caso.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus registros" (fl. 532). 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Precedente. 3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

A inexistência de coleta de todos os projéteis alojados constitui deficiência que não anula a materialidade quando esta reside em outros elementos, como laudos de danos em viaturas, autos de apreensão de armamento e depoimentos jurisdicionalizados.

Eventuais lacunas no exame pericial oficial foram submetidas ao debate em plenário, não havendo falar em prova ilícita, mas em valoração probatória realizada pelos jurados. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INTERPOSIÇÃO COM FULCRO NAS ALÍNEAS A, C E D, DO ART. 593, III, DO CPP. RAZÕES RECURSAIS RESTRINGINDO O RECURSO ÀS ALÍNEAS C E D, DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. MOTIVAÇÃO VINCULADA. CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO ÀS HIPÓTESES DEVIDAMENTES MOTIVADAS. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO.

(...)

2.
Analisando detidamente os autos de ação penal, a interpretação dos jurados, no sentido de condenar o réu em relação ao delito narrado na exordial acusatória (tentativa de homicídio), não pode ser tida como contrária às provas. Pelo contrário, foi baseada na fundamentação exposta pelo Parquet e pelos testemunhos colhidos no sumário da culpa e interrogatório do réu na fase inquisitorial, encontrando o Conselho de Sentença elementos probantes no sentido de que o réu era inteiramente capaz, no momento dos fatos, de compreender a ilicitude de seus atos praticados contra a vítima. 3. Concluiu o laudo pericial que o acusado não era portador de moléstia ou retardo mental, mas de transtorno de personalidade antissocial (CID 10F60.2), o que não lhe retira a capacidade de entendimento em relação ao cometimento da ação criminosa. 4. É sabido que o Juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, para formar o seu convencimento, conforme dispõe o artigo 182, do Código de Processo Penal, de maneira que a prova pericial deve ser considerada pelo Juiz e pelos jurados, em conjunto com as demais provas contidas nos autos. 5. Dessa forma, a decisão do Tribunal do Júri que, apoiada em outras provas, tais como depoimentos de testemunhas, decide pela condenação do réu, afastando a tese defensiva de sua semi-imputabilidade, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, visto que, havendo duas teses antagônicas a escolha de qualquer uma delas pelo Conselho de Sentença é completamente plausível. 6. Dito isto, tendo os jurados liberdade para avaliar o conjunto probatório e atribuir a cada elemento o grau de importância que achar devido, não há que se questionar a validade dos depoimentos testemunhais apresentados, pois o Conselho de Sentença é soberano em suas decisões, descabendo a este órgão de 2ª instância adentrar ao mérito do julgamento e discutir o valor atribuído pelos jurados às provas constantes nos autos. 7. Esta Egrégia Corte consolidou sobredito entendimento na Súmula n. 6, cujo enunciado informa que: as decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos. Portanto, não merece prosperar o recurso de Apelação neste ponto, mantendo-se incólume o julgamento realizado pelos Senhores Jurados.

(TJ-CE - APR: 00007744220078060034 Aquiraz, Relator.: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 26/04/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2022)

Passando à dosimetria, analiso conjuntamente os pleitos de reforma da pena-base.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Nesta linha, a r. sentença valorou negativamente antecedentes e conduta social.

De início, acertada a valoração negativa dos antecedentes, tendo em vista que há comprovação nos autos de que o réu ostenta outras condenações criminais com certificação de trânsito em julgado, em concordância como tema 150 do STF.

Assiste razão ao Ministério Público quanto à necessidade de exasperar a basilar por força das circunstâncias do crime e culpabilidade acentuada.

Isso porque

a conduta de disparar em via pública habitada,
vindo a atingir residência de terceiro e colocando em risco moradores da Comunidade Paulista, extrapola a gravidade abstrata do tipo

(STJ - AgRg no AREsp: 2055438 PA 2022/0024709-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)
.

Ademais, a agressão direcionada contra múltiplas viaturas e tentativa de atropelamento de agente público revelam culpabilidade intensa e dolo que excede a normalidade do homicídio tentado
, exigindo aumento da pena-base acima do patamar fixado anteriormente.

Considerando o intervalo entre penas mínima e máxima de 18 anos para o crime de homicídio qualificado, e diante de quatro vetores negativos (culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime),
fixo pena-base para cada crime de homicídio tentado em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, assiste razão a defesa quanto ao decote da agravante de calamidade pública (
artigo 61, II, "j", do Código Penal
).

A jurisprudência da referida Corte Superior estabelece que a aplicação desta causa de exasperação não decorre automaticamente da simples vigência do estado de calamidade, exigindo-se prova concreta de que o agente se prevaleceu de tal conjuntura para facilitar a execução do delito ou assegurar sua impunidade.

No caso em apreço, embora o crime tenha ocorrido em 04 de julho de 2020, durante o auge da pandemia de COVID-19, não restou demonstrado um nexo causal direto entre a crise sanitária e a conduta do réu. A tese acusatória e a sentença limitaram-se a indicar a coincidência temporal e o isolamento social da população como fundamentos.

Dessa forma, em estrita observância ao princípio da legalidade e à orientação do STJ, o afastamento desta agravante é medida que se impõe, acolhendo-se o pleito subsidiário da defesa neste ponto.

Presentes as duas circunstâncias agravantes do artigo 61, incisos I e II, alínea b do Código Penal.

Adotando o critério jurisprudencial de aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante sobre a pena-base fixada em 24 (vinte e quatro) anos, o incremento totaliza 8 (oito) anos de reclusão. Todavia, considerando que a sanção máxima abstratamente cominada ao tipo de homicídio qualificado é de 30 (trinta) anos, a pena intermediária deve ser limitada a este patamar legal.

Portanto, fixo a pena intermediária em 30 (trinta) anos de reclusão para cada um dos quatro crimes de homicídio tentado.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

O Ministério Público pugna pela aplicação da fração mínima de redução, equivalente a 1/3 (um terço), fundamentando o pleito na gravidade extremada da ação, no intenso risco gerado à coletividade e no fato de disparos terem atingido residência de terceiros.

Não obstante o vigor dos argumentos ministeriais, o critério balizador consolidado pela doutrina e jurisprudência para a escolha do redutor é estritamente o
iter criminis
percorrido, mensurando-se o quão próximo o agente esteve da consumação do delito.

No caso, restou incontroverso tratar-se de tentativa branca ou incruenta, uma vez que nenhuma das vítimas foi atingida pelos projéteis ou sofreu qualquer espécie de lesão corporal. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de ferimentos nos ofendidos demonstra que o resultado morte esteve distante da concretização, o que impõe a aplicação do patamar máximo de redução da pena, qual seja, 2/3 (dois terços). Nesta linha:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. TENTATIVA BRANCA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.
(...)

2.
O critério amplamente aceito para a aplicação do redutor referente à tentativa é o iter criminis percorrido pelo agente, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena; quanto menos se aproximar da consumação, maior será a diminuição. Precedentes. 3. No caso em apreço, as vítimas sequer chegaram a ser lesionadas (tentativa branca ou incruenta), de tal sorte que o adequado seria a aplicação do percentual máximo de redução da pena, isto é, dois terços.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(STJ - AREsp: 2462502 DF 2023/0325323-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

Portanto, incidindo a fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária de 30 (trinta) anos de reclusão,
fixo a reprimenda para cada um dos quatro crimes de homicídio tentado em 10 (dez) anos de reclusão
.

No que tange à análise do concurso de crimes, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento do concurso material, sustentando que o réu agiu com desígnios autônomos ao efetuar disparos contra diferentes guarnições e viaturas policiais em momentos distintos da perseguição. Por outro lado, a defesa argumenta pela manutenção do concurso formal próprio, requerendo a redução da fração de aumento para o mínimo legal.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante, ao romper o bloqueio policial, não efetuou uma única rajada indistinta, mas sim disparos direcionados contra três viaturas diferentes que estavam posicionadas em pontos diversos da localidade.

Tal conduta revela que o agente, embora imbuído do propósito geral de evasão, renovou a sua vontade tática ao enfrentar individualmente cada obstáculo estatal, o que caracteriza a pluralidade de condutas e de desígnios autônomos. Portanto, afasto a aplicação do concurso formal adotado na sentença e reconheço a ocorrência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Dessa forma, procedendo ao cúmulo material das penas fixadas para os quatro delitos,
estabeleço a pena

definitiva em 40 (quarenta) anos de reclusão
.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da sanção, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Inviável o acolhimento do pleito de revogação da prisão preventiva, uma vez que persistem os fundamentos da garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo vasto histórico criminal do sentenciado.

A execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri encontra-se legitimada pela soberania dos veredictos, conforme entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 1.068.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo Ministério Público e pela defesa do acusado em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS

RECURSOS,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles DAR PARCIAL PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc\*

1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004651-37.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDO HOFFMANN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO HOFFMANN
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos V e VII c/c artigo 14, inciso II (quatro vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, por volta das 00h57min do dia 04 de julho de 2020, na Comunidade Paulista, São Mateus/ES, o apelante, movido por
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra guarnições da Polícia Militar em serviço, não consumando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas razões recursais (
id. nº 16580297
), o Ministério Público requer a majoração da pena-base mediante valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime; a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3); e o reconhecimento do concurso material de crimes (artigo 69 do CP).

Também na forma das razões recursais (
id. nº
17035688
), a defesa do réu busca a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena com afastamento de maus antecedentes, exclusão da agravante da pandemia, redução da fração do concurso formal para 1/6 e a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

De início
,
relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
[...]”
.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível
verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do
b
oletim
u
nificado,
r
elatório
f
inal de
i nquérito p olicial, l audos p ericiais, a
uto de apreensão de arma de fogo e munições,
a
uto de constatação de eficiência de arma de fogo,
l
audo de exame de lesões corporais e Laudo médico
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

I
nterrogado em juízo, o réu neg
ou
a prática delitiva.

A
o contrário, as testemunhas arroladas pela acusação atestaram a autoria do réu, conforme será a seguir evidenciado.

A testemunha civil Cristina Bernardino relatou que, momentos antes da chegada da polícia, o réu a ameaçou, afirmando que dispararia contra o seu rosto, vindo efetivamente a efetuar disparos que atingiram a janela do seu quarto e a cabeceira da sua cama.

Com a chegada das guarnições, a agressividade do acusado redirecionou-se aos agentes públicos. O policial Edilton Neres dos Santos narrou que, ao avistarem o veículo Chevrolet Astra de cor preta, este vinha na direção das viaturas já efetuando disparos antes mesmo de qualquer abordagem.

No mesmo sentido, o policial Erivan de Oliveira Lucena afirmou que, ao abrir a porta da viatura, percebeu um estampido direcionado ao veículo, o qual atingiu o vidro da patrulha.

O militar Geovani de Jesus Silvares confirmou que os disparos começaram no momento do desembarque das equipas, forçando o revide para cessar a agressão, enquanto Renan Favarato Araújo reforçou que a ordem de paragem não foi acatada, sendo os militares recebidos a tiros.

Além do uso de arma de fogo, os depoimentos evidenciam que o réu utilizou o próprio automóvel como instrumento de ataque. A vítima Diego Magalhães Barros relatou que o réu tentou atropelá-lo deliberadamente enquanto estava no caminho do veículo, obrigando-o a saltar para a calçada para evitar o impacto. Esta tentativa de atropelamento foi corroborada por Leandro Borges dos Santos, que descreveu que o condutor acelerou o carro na direção de Magalhães enquanto investia contra as equipas.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,

manifestou-se
livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos,
sendo,
pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Acerca do tema,
colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Pena-base corretamente fixada.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 09/08/2023).

Ademais, e
xistindo duas vertentes probatórias, a técnica assistencial apresentada pela defesa e a pericial oficial corroborada por robusta prova testemunhal da acusação, compete exclusivamente aos jurados optar por aquela que considerarem mais verossímil. No caso, seis policiais militares descreveram, com clareza e harmonia, a agressão sofrida partindo do veículo do apelante. O acolhimento da tese acusatória não configura arbitrariedade, mas exercício da íntima convicção do Conselho de Sentença.

Sobre a aventada quebra da cadeia de custódia, não verifico nulidade apta a invalidar o julgamento,
pelas razões a seguir
.

Segundo entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a

quebra de cadeia de custódia refere-se
à idoneidade do caminho percorrido pela prova até o momento em que
levada à análise do
M
agistrado, de tal modo que qualquer interferência pode acarretar em sua imprestabilidade.

C
ontudo, é necessário que
a defesa indique e comprove
a existência de possível adulteração na prova produzida a fim de que sua
eficácia seja questionada,
o que não ocorreu no caso.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus registros" (fl. 532). 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Precedente. 3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

A i
nexistência de coleta de todos os projéteis alojados constitui deficiência que não anula a materialidade quando esta reside em outros elementos, como laudos de danos em viaturas, autos de apreensão de armamento e depoimentos jurisdicionalizados.

Eventuais lacunas no exame pericial oficial foram submetidas ao debate em plenário, não havendo falar em prova ilícita, mas em valoração probatória realizada pelos jurados.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INTERPOSIÇÃO COM FULCRO NAS ALÍNEAS A, C E D, DO ART. 593, III, DO CPP. RAZÕES RECURSAIS RESTRINGINDO O RECURSO ÀS ALÍNEAS C E D, DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. MOTIVAÇÃO VINCULADA. CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO ÀS HIPÓTESES DEVIDAMENTES MOTIVADAS. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO.
(...)

2.
Analisando detidamente os autos de ação penal, a interpretação dos jurados, no sentido de condenar o réu em relação ao delito narrado na exordial acusatória (tentativa de homicídio), não pode ser tida como contrária às provas. Pelo contrário, foi baseada na fundamentação exposta pelo Parquet e pelos testemunhos colhidos no sumário da culpa e interrogatório do réu na fase inquisitorial, encontrando o Conselho de Sentença elementos probantes no sentido de que o réu era inteiramente capaz, no momento dos fatos, de compreender a ilicitude de seus atos praticados contra a vítima. 3. Concluiu o laudo pericial que o acusado não era portador de moléstia ou retardo mental, mas de transtorno de personalidade antissocial (CID 10F60.2), o que não lhe retira a capacidade de entendimento em relação ao cometimento da ação criminosa. 4. É sabido que o Juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, para formar o seu convencimento, conforme dispõe o artigo 182, do Código de Processo Penal, de maneira que a prova pericial deve ser considerada pelo Juiz e pelos jurados, em conjunto com as demais provas contidas nos autos. 5. Dessa forma, a decisão do Tribunal do Júri que, apoiada em outras provas, tais como depoimentos de testemunhas, decide pela condenação do réu, afastando a tese defensiva de sua semi-imputabilidade, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, visto que, havendo duas teses antagônicas a escolha de qualquer uma delas pelo Conselho de Sentença é completamente plausível. 6. Dito isto, tendo os jurados liberdade para avaliar o conjunto probatório e atribuir a cada elemento o grau de importância que achar devido, não há que se questionar a validade dos depoimentos testemunhais apresentados, pois o Conselho de Sentença é soberano em suas decisões, descabendo a este órgão de 2ª instância adentrar ao mérito do julgamento e discutir o valor atribuído pelos jurados às provas constantes nos autos. 7. Esta Egrégia Corte consolidou sobredito entendimento na Súmula n. 6, cujo enunciado informa que: as decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos. Portanto, não merece prosperar o recurso de Apelação neste ponto, mantendo-se incólume o julgamento realizado pelos Senhores Jurados.

(TJ-CE - APR: 00007744220078060034 Aquiraz, Relator.: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 26/04/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2022)

Passando à dosimetria, analiso conjuntamente os pleitos de reforma da pena-base.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Nesta linha, a r. sentença valorou negativamente antecedentes e conduta social.

D
e início
, acertada a valoração negativa dos antecedentes, tendo em vista que há comprovação nos autos de que o réu ostenta outras condenações criminais com certificação de trânsito em julgado,
em concordância como tema 150 do STF
.

Assiste razão ao Ministério Público quanto à necessidade de exasperar a basilar por força das circunstâncias do crime e culpabilidade acentuada.

Isso porque

a conduta de disparar em via pública habitada
,
vindo a atingir residência de terceiro e colocando em risco moradores da Comunidade Paulista, extrapola a gravidade abstrata do tipo

(STJ - AgRg no AREsp: 2055438 PA 2022/0024709-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)
.

Ademais, a a
gressão direcionada contra múltiplas viaturas e tentativa de atropelamento de agente público revelam culpabilidade intensa e dolo que excede a normalidade do homicí
dio tentado
, exigindo aumento da pena-base acima do patamar fixado anteriormente.

Considerando
o
intervalo entre penas mínima e máxima de 18 anos para o crime de homicídio qualificado, e diante de quatro vetores negativos
(
culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime
)
,
fixo pena-base para cada crime de homicídio tentado em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

N
a segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, assiste razão a defesa quanto ao decote da agravante de calamidade pública
(
artigo 61, II, "j", do Código Penal
).

A jurisprudência da referida Corte Superior estabelece que a aplicação desta causa de exasperação não decorre automaticamente da simples vigência do estado de calamidade, exigindo-se prova concreta de que o agente se prevaleceu de tal conjuntura para facilitar a execução do delito ou assegurar sua impunidade.

No caso em apreço, embora o crime tenha ocorrido em 04 de julho de 2020, durante o auge da pandemia de COVID-19, não restou demonstrado um nexo causal direto entre a crise sanitária e a conduta do réu. A tese acusatória e a sentença limitaram-se a indicar a coincidência temporal e o isolamento social da população como fundamentos.

Dessa forma, em estrita observância ao princípio da legalidade e à orientação do STJ, o afastamento desta agravante é medida que se impõe, acolhendo-se o pleito subsidiário da defesa neste ponto.

Presentes as duas circunstâncias agravantes do artigo 61, incisos I e II, alínea b do Código Penal.

Adotando o critério jurisprudencial de aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante sobre a pena-base fixada em 24 (vinte e quatro) anos, o incremento totaliza 8 (oito) anos de reclusão. Todavia, considerando que a sanção máxima abstratamente cominada ao tipo de homicídio qualificado é de 30 (trinta) anos, a pena intermediária deve ser limitada a este patamar legal.

Portanto, fixo a
pena intermediária em 30 (trinta) anos de reclusão
para cada um dos quatro crimes de homicídio tentado.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

O Ministério Público pugna pela aplicação da fração mínima de redução, equivalente a 1/3 (um terço), fundamentando o pleito na gravidade extremada da ação, no intenso risco gerado à coletividade e no fato de disparos terem atingido residência de terceiros.

Não obstante o vigor dos argumentos ministeriais, o critério balizador consolidado pela doutrina e jurisprudência para a escolha do redutor é estritamente o
iter criminis
percorrido, mensurando-se o quão próximo o agente esteve da consumação do delito.

No caso, restou incontroverso tratar-se de tentativa branca ou incruenta, uma vez que nenhuma das vítimas foi atingida pelos projéteis ou sofreu qualquer espécie de lesão corporal. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de ferimentos nos ofendidos demonstra que o resultado morte esteve distante da concretização, o que impõe a aplicação do patamar máximo de redução da pena, qual seja, 2/3 (dois terços). Nesta linha:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. TENTATIVA BRANCA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.
(...)

2.
O critério amplamente aceito para a aplicação do redutor referente à tentativa é o iter criminis percorrido pelo agente, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena; quanto menos se aproximar da consumação, maior será a diminuição. Precedentes. 3. No caso em apreço, as vítimas sequer chegaram a ser lesionadas (tentativa branca ou incruenta), de tal sorte que o adequado seria a aplicação do percentual máximo de redução da pena, isto é, dois terços.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(STJ - AREsp: 2462502 DF 2023/0325323-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

Portanto, incidindo a fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária de 30 (trinta) anos de reclusão,
fixo a reprimenda para cada um dos quatro crimes de homicídio tentado em 10 (dez) anos de reclusão
.

No que tange à análise do concurso de crimes, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento do concurso material, sustentando que o réu agiu com desígnios aut
ô
nomos ao efetuar disparos contra diferentes guarnições e viaturas policiais em momentos distintos da perseguição. Por outro lado, a defesa argumenta pela manutenção do concurso formal próprio, requerendo a redução da fração de aumento para o mínimo legal.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante, ao romper o bloqueio policial, não efetuou uma única rajada indistinta, mas sim disparos direcionados contra três viaturas diferentes que estavam posicionadas em pontos diversos da localidade.

Tal conduta revela que o agente, embora imbuído do propósito geral de evasão, renovou a sua vontade tática ao enfrentar individualmente cada obstáculo estatal, o que caracteriza a pluralidade de condutas e de desígnios autônomos. Portanto, afasto a aplicação do concurso formal adotado na sentença e reconheço a ocorrência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Dessa forma, procedendo ao cúmulo material das penas fixadas para os quatro delitos,
estabeleço a
pena
definitiva em 40 (quarenta) anos de reclusão
.

M
antenho o regime fechado para o início do cumprimento da sanção, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Inviável o acolhimento do pleito de revogação da prisão preventiva, uma vez que persistem os fundamentos da garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo vasto histórico criminal do sentenciado.

A execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri encontra-se legitimada pela soberania dos veredictos, conforme entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 1.068.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada
pel
o Ministério Público e pela
defesa

do acusado
em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO D
OS RECURSOS
, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO.